Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718946-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: LUZAMIR GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO IX LTDA E ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715805-16.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa nos sistemas CNIB e SREI. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa nos sistemas CNIB e SREI para localização de eventuais bens da parte executada, Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta a necessidade de deferimento do pedido em atenção aos princípios da cooperação e razoabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que sejam realizadas pesquisas nos sistemas CNIB e SREI. Junta documentos. Preparo devidamente recolhido nos ID 58929317. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 194609783 dos autos de origem: A parte exequente pugna no ID 194266345 pela consulta a sistemas para tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Indefiro o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (E-RIDF, SREI-GO e etc.). Cumpre esclarecer que as consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis não são gratuitas, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela da respectiva Unidade da Federação. A consulta a tais sistemas só se demonstra adequada quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do postulante. Ademais, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em site da internet, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. Alternativamente, o exequente poderá diligenciar diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis de seu interesse, sendo que, no Distrito Federal, é possível obter acesso às certidões de todos os cartórios mediante o requerimento em apenas um deles. Indefiro o pedido de consulta ao sistema CNIB, pois tal sistema não se presta à consulta/penhora de bens individualizados de devedores, sendo uma plataforma para receber e divulgar ordens de indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos. O objetivo do exequente é localizar bem individualizado para fins de penhora, devendo diligenciar diretamente junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Nesse sentido é a regulamentação do sistema e a jurisprudência deste TJDFT: (...) Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial.(...) (Provimento no 39, de 25/07/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça/CNJ) “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.” (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Desta forma, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique de forma concreta bens passíveis de penhora pertencentes ao executado, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. 1. CNIB O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via (texto decorrente de desmembramento do parágrafo único por força da redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023) § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. (redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023). Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento, situação que se difere da indisponibilidade tributária, e, portando, imbuída de natureza pública, de que tratou o Recurso Especial no 1.377.507/SP. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. 3. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos, não sendo possível compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1756962, 07234315020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretendem os agravantes. 2. SREI Conforme explicado pelo CNJ, o SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral. Vejamos: O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 89/2019. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. O Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 76 da Lei n. 13.465/2017. O portal de integração do SREI é composto pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado e pelos sistemas Penhora On-line, Ofício Eletrônico e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, gerenciados pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). (https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/, acessado em 10/5/2024, às 14:57h) Resta claro que o referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário. Assim, incabível o deferimento do pedido de pesquisa feito pela parte, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa. Nesse sentido tem entendido essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SREI. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas disposições do Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 2. A pesquisa pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada no art. 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1847248, 07490030820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. DEFERIMENTO. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CNIB. SREI. INEFICÁCIA. (...) 3. Apesar de a CNIB e o SREI possibilitarem a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, especialmente imóveis no caso do SREI, não são ferramentas destinadas à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SREI junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, fato que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1851209, 07348004120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SREI. CNIB. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. SNIPER. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.1. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento n.o 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3.2. O SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 3.3. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1845976, 07540523020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistindo probabilidade do direito dos agravantes, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024 15:19:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador